Tribunal: CARF
Processo: 10940.001479/2006-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001479/2006-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.519 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
ROSELI APARECIDA FOLTRAN LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte somente poderá vir a ser deduzido na
declaração de ajuste anual somente se houver a devida comprovação de sua
retenção e recolhimento emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 5a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), acórdão no 06-21.242, de
06/03/2009 (e-fls. 99/103), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 9).
Intimado da referida decisão em 17/03/2009, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 106), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 09/04/2009 (e-fls. 108), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Alega não concordar com os argumentos da fiscalização ao afirmar que o
pagamento do IRRf, referente DARF, apresentado, que estava ilegível;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001479/2006-39
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001479/2006-39

2. Que mesmo sendo uma pessoa leiga, a despeito de informar que caberia à
fiscalização assim proceder, que conseguiu juntamente à Junta Trabalhista
cópia do DARF que se encontra vinculado ao processo 2o VT – PG – RT
2675/01, retido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, CNPJ/MF
03.776.284/0010-91;
3. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos que se
encontram às e-fls. 110/111.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, referente ao questionamento acerca da redução no montante do Imposto de
Renda Retido na Fonte consignado em sua DAA relativa ao ano-calendário de 2004 (R$
6.033,24.
Imposto Retido na Fonte
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 101):
Com referência à glosa de R$6.033,24. de IRRF, há que se observar que a contribuinte
afirma que se refere a sentença judicial trabalhista homologada, cm ação movida
contra o Senai.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001479/2006-39

Junta cópia da publicação da sentença, Certidão de Julgamento, cópia de Guia de
Retirada, além de outros documentos. Junta, inclusive, uma cópia de um DARF
totalmente ilegível, às fls. 44-vcrso,
Nessa cópia de DARF não é possível identificar qual o CNPJ da empresa, qual o
código de recolhimento, qual a data do documento e qual o seu valor. Desse modo, não
lem nenhum valor como prova de recolhimento do IRRF.
Vale ressaltar que no sistema informatizado da SRF, não foi possível localizar o
recolhimento do valor de R$6.033,24, de Imposto Retido na Fonte. No CNPJ fornecido
pela contribuinte cm sua Declaração, ou seja. 03.776.284/0010-91. relativamente ao
ano-calendário 2004, não consta nenhum pagamento.
Na DIRF retirada do sistema informatizado da SRF (fls.60), não há nenhuma
informação a esse respeito. O que consta ali, refere-se unicamente ao Rendimento de
Trabalho Assalariado para a empresa Associação Brasileira de Educação e Cultura
ABEC, CNPJ 60.982.35270001-11.
Portanto, não há nos autos nenhuma prova do recolhimento de R$6.033,24 de IRRF.
A recorrente trouxe aos autos o documento (DARF) que se encontra devidamente
acostado às e-fls. 111 afirmando que seria o mesmo a prova cabal das suas alegações, contudo,
como se observa de uma análise detida sobre o mesmo, observar-se que o mesmo se encontra
ilegível e rasurado no campo dos valores, o que impede de vir a ser aceito por essa autoridade
judicante.
Não havendo o ora recorrente trazido aos autos outros elementos comprobatórios
fortes para vir a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado mediante o presente recurso
voluntário, além daqueles que já foram objetos de apreciação pela autoridade de piso e dantes
mencionado, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões fáticas e jurídicas.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001479/2006-39

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital